Tribunal: TJPA
Processo: 0810062-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810062-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL SALDANHA DE CAMARGOS, RODRIGO VALADARES ROSA, HENRIQUE ANDRADE DA MOTA JUNIOR, NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: MARDEN HENRIQUES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POPULAR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE
EXTINÇÃO DA AÇÃO POPULAR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR
SUPOSTA
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
DESPACHO SANEADOR.
HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
O presente Agravo Interno questiona a decisão monocrática, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante, por manifesta inadmissibilidade nos termos do inciso III, do art. 932 do CPC/2015.

2-Em seu Agravo de Instrumento, o Agravante insurge-se contra decisão de saneamento do processo, que reconhece a adequação da via processual eleita, ratificando a existência de interesse de agir, na ação popular. Entretanto, tal hipótese não está prevista no CPC vigente, esbarrando no rol de limitação taxativa para o cabimento do recurso de agravo de instrumento. Precedentes.

3- Apesar da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, decorrente do julgamento dos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT, em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 988), a decisão saneadora em questão não se reveste de urgência que torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação. Precedentes.

4-Ressalta-se que em todas as decisões citadas pelo próprio Agravante em seu Agravo de Instrumento, a questão fora apreciada em sede de Apelação e/ou Remessa Necessária (Id 10312905 - Pág. 5/7).

5- Agravo de Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 de junho de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, RAFAEL SALDANHA DE CAMARGOS, RODRIGO VALADARES ROSA e HENRIQUE ANDRADE DA MOTA JUNIOR contra MARDEM HENRIQUES DE LIMA, diante da decisão monocrática proferida sob minha relatoria nos autos do Agravo de Instrumento (processo nº 0810062-36.2022.8.14.0000-PJE) interposto pelo Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, consoante art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente recurso ante a sua inadmissibilidade, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, o Agravante defende que

o agravo de instrumento foi protocolado com fundamento nos artigos 1.015, II do CPC, pois em se tratando de recurso contra decisão interlocutória que trata da adequação ou não da via eleita, nos termos do CPC o recurso cabível é o agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, II do CPC. Afirma que que a adequação ou não da via processual eleita não é decisão saneadora, mas sim de mérito que pode ser atacada via Agravo de Instrumento.

Aduz que o Agravado, autor da Ação Popular, busca discutir o valor da indenização que foi paga pelo Município pela área desapropriada pelo Decreto nº 1554/2013 e indenização por perdas e danos, o que é incompatível com o instituto da ação popular.

A
o final, pugna seja realizado o juízo de retratação ou o julgamento colegiado do presente Agravo Interno, para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento
, com a consequente extinção da ação popular sem resolução de mérito ante a inadequação da via eleita.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

O presente Agravo Interno questiona a decisão monocrática, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante, por manifesta inadmissibilidade nos termos do inciso III, do art. 932 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
(grifei)

O Agravante alega que o recurso não conhecido teve por
fundamento o art. 1.015, II, do CPC/2015, pois volta-se contra decisão interlocutória que trata da adequação ou não da via eleita, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível.

Contudo, a teor do
art. 1015, II, do CPC/15 o c
abimento de agravo de instrumento pressupõe a existência de decisões interlocutórias que versem sobre mérito do processo, o que
não ocorre no caso concreto.

Em seu Agravo de Instrumento, o Agravante insurge-se contra decisão de saneamento do processo, que reconhece a adequação da via processual eleita, ratificando a existência de interesse de agir, na ação popular. Entretanto, tal hipótese não está prevista no CPC vigente, esbarrando no rol de limitação taxativa para o cabimento do recurso de agravo de instrumento. Naquilo que concerne à pretensão recursal,
dispõe o art. 1015 do CPC/15:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Do dispositivo acima, evidencia-se que a decisão proferida pelo Juízo na origem, concernente à adequação da ação, não é recorrível por agravo de instrumento, porquanto não se insere em nenhuma de suas hipóteses.
Neste sentido é o entendimento da jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
, ARGUIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
Manifesta inadmissibilidade. Impossibilidade de interposição de agravo de instrumento. A questão não se encontra elencada no art. 1.015, do CPC, sendo tal rol taxativo. Saliente-se, que não se aplica a hipótese em debate, o inc. II do art. 1.015 do CPC, tendo em vista que a decisão impugnada não acolheu a preliminar de carência de ação, não gerando, portanto, a extinção do feito. Inexistente, na hipótese, urgência a autorizar a tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e 1.704.520 (Tema 988), eis que não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no eventual recurso de apelação. Ressalta-se que, a questão não estará preclusa, haja vista a regra processual prevista no artigo 1.009, §§ 1º e 2º, do CPC, que estabelece que tais questões deverão ser suscitadas em sede de preliminar de eventual recurso de apelação e suas respectivas contrarrazões. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RJ - AI: 00570386220238190000 202300279366, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIG, Data de Publicação: 11/10/2023 - grifei)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE CONSIDERA INTEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO E A RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. CABIMENTO PELO INCISO II DO ART. 1.015 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que considera intempestiva a contestação e a reconvenção apresentadas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. 3.
A interposição do Agravo de Instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015 do CPC/15 pressupõe a existência de julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do mesmo diploma, o que não ocorreu na espécie
. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJ-DF 07153179320218070000 DF 0715317-93.2021.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/09/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei)

Cabe registrar que apesar da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, decorrente do julgamento dos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT, em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 988), a decisão saneadora em questão não se reveste de urgência que torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação.

Vejamos o teor da tese firmada no tema 988 dos recursos repetitivos:

Tema 988-O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Assim, conclui-se que com o julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 (tema 988), ampliou-se as possibilidades de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, esta não é a situação dos autos.

Nesta esteira tem sido o entendimento dos Tribunais Pátrios quanto ao não cabimento de Agravo de Instrumento contra despacho saneador, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SANEADOR. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. \nCom a entrada em vigor do Código de Processo Civil, a instituir um novo sistema recursal, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento às situações elencadas em Lei, nos termos do Art. 1.015, em especial seu inciso XIII, que inclui, a par do rol encontrado nos incisos I a XI, tão somente os “outros casos expressamente referidos em lei.”. Destarte,
considerando a inexistência de previsão legal, seja no rol do art. 1.015, seja em qualquer legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão de que ora se trata, bem assim não sendo o caso de inutilidade do provimento em sede de preliminar de apelação, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de pressuposto de cabimento
.\n \nAGRAVO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 51226728020218217000 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 28/10/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021-grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SANEADOR. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra despacho saneador
, no qual o agravante se insurge somente para que seja afastada a aplicação do código de defesa do consumidor. 2.
O Código de Processo Civil de 2015 promoveu relevantes modificações na sistemática do processamento do agravo de instrumento, notadamente em relação à limitação das hipóteses de cabimento do aludido recurso, previstas em seu artigo 1.015 do NCPC. 3. Consoante o novo regramento, só poderiam ser impugnadas via recurso de agravo de instrumento as decisões que se amoldasse em uma daquelas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e nos "outros casos expressamente referidos em lei", como estatuído no inciso XIII do referido dispositivo. 4. Ocorre que o e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.696.396/MT e REsp. 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 5. Desse modo, o cabimento de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória não elencada nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/15 está condicionado à verificação de uma urgência qualificada pela inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 6. Na hipótese, o recurso foi manejado contra despacho saneador que indeferiu a aplicação do código de defesa do consumidor. Bem de ver que a decisão não traz a urgência capaz de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015. 7. O artigo 1.009, em seus §§ 1º e 2º, é inequívoco ao estabelecer que as questões resolvidas na fase de conhecimento por decisão contra a qual não cabe agravo de instrumento não estão cobertas pela preclusão, e devem ser suscitadas em sede de preliminar no recurso de apelação, ou ainda em contrarrazões
. 8. Recurso não conhecido

(TJ-RJ - AI: 00826735020208190000, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 08/12/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO SANEADOR - NÃO CABIMENTO - As hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento são previstas taxativamente no art. 1.015 do CPC -
A decisão interlocutória saneadora não é recorrível por Agravo de Instrumento
– Agravo de Instrumento não conhecido.

(TJ-SP - AI: 21520375120188260000 SP 2152037-51.2018.8.26.0000, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 11/03/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/03/2019 - grifei)

Ressalta-se que em todas as decisões citadas pelo próprio Agravante em seu Agravo de Instrumento, a questão fora apreciada em sede de Apelação e/ou Remessa Necessária (Id 10312905 - Pág. 5/7).

Outrossim, deve-se ressaltar que o juízo de origem justificou que a alegação de inidoneidade da via processual eleita não se sustenta, consignando na decisão agravada que
“um dos fundamentos da causa de pedir foi a

lesão ao patrimônio público, induvidoso que o interesse processual contido na Lei 4.717/65 fora satisfeito”.

Deste modo, o não conhecimento do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade é medida que se impõe ante o não enquadramento nas hipóteses previstas no CPC/15 e a ausência de urgência que justifique o cabimento do agravo de instrumento
.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento ante a sua inadmissibilidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se ao Juízo a quo comunicando a presente decisão.
Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É como voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2024